Tribunal: TJMT
Processo: 0020313-66.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020313-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 855.534.251-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 098.670.934-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU BAGATELA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS – RÉU PRESO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO –
RES FURTIVA
AVALIADA EM VALOR SUPERIOR À METADE DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DANO RELEVANTE – FALSA IDENTIDADE – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESDOBRAMENTO DO DIREITO DE AUTODEFESA – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 522 DO STJ – APELO DESPROVIDO.

Não prospera o pedido de absolvição ao fundamento de insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo nas provas reunidas ao longo da instrução processual, mormente diante dos depoimentos seguros e coerentes dos policiais e da prisão do réu na posse do objeto subtraído.

Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res
furtiva
ultrapassa a metade do salário mínimo vigente à época do fato.

De acordo com a súmula n. 522 do STJ é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Valcir Alexandre de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código n. 560150), que o condenou às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 155, § 1º, e 307, ambos do CP (Id 23157950).

Nas razões recursais constantes do Id 23157963, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu, em síntese, a absolvição do delito de furto noturno por fragilidade de provas no tocante à autoria, ou por atipicidade da conduta, bem como a absolvição da imputação de falsa identidade, sob alegação de que agiu acobertado pelo exercício da autodefesa.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id 23157971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no Id 23924029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020